Tribunal: TJBA
Processo: 8003922-89.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003922-89.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAIRU Advogado(s): APELADO: JOELSON SOUZA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. APREENSÃO DE VEÍCULO. TRÂNSITO EM LOCAL PROIBIDO NA ILHA. AUSÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE NOTIFICAÇÃO. NÃO INVALIDA AUTOMATICAMENTE O ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC). RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO PELO ADMINISTRADO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando a parte devidamente intimada, não fez o arrolamento prévio das testemunhas, dentro do prazo estipulado, precluindo o direito à oitiva. 2. A legislação municipal prevê a proibição do ingresso de veículos automotores nas ilhas de Tinharé e Boipeba, salvo hipóteses expressamente previstas e condicionadas à autorização formal e escrita, conforme os requisitos do Decreto Municipal. 3. A apreensão do quadriciclo não se deu pelo simples fato de estar estacionado na residência do autor, mas sim como consequência direta da infração administrativa já consumada, caracterizada pela circulação em área proibida na ilha, o que autoriza medidas repressivas mesmo após a consumação inicial do ato ilícito. 4. A ausência de auto de infração e notificação prévia não invalida a apreensão, pois o administrado firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), reconhecendo expressamente que transitou em área proibida e aceitando as condições estabelecidas para a liberação do veículo, afastando-se eventual nulidade. 5. O Termo de Retenção do Veículo, documento oficial lavrado pela Administração, confere presunção de legitimidade e veracidade ao ato administrativo, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar eventual ilegalidade, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), o que não ocorreu. 6. Ausente ato ilícito por parte dos agentes municipais, não há que se falar em responsabilidade objetiva da Administração Pública nem em dever de indenização, nos termos do art. 927 do Código Civil. Apelação do Município a que se dá provimento. Apelação do Autor prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n. 8003922-89.2022.8.05.0271, da comarca de Valença – BA, em que figura como Apelantes e Apelados o MUNICIPIO DE CAIRU e JOELSON SOUZA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA e, no mérito, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAIRU e CONHECER E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).